Tribunal: TJMT
Processo: 1012690-71.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012690-71.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Cabimento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO - FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), AGRO INDUSTRIAL COROADOS SA - CNPJ: 03.580.834/0001-01 (AGRAVADO), MARIO EDUARDO HOFF DA SILVA - CPF: 592.935.780-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO, ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO IMOBILIÁRIO
— FRAUDE EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA EM CARTÓRIO PÚBLICO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E AUTENTICIDADE — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO — NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Não se mostra juridicamente admissível deferir tutela provisória de urgência, para determinar o bloqueio de matrículas de imóvel quando não demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida em
ação anulatória de ato jurídico, escritura pública e registro imobiliário
interposta por
Agroindustrial Coroados S/A
que
deferiu a antecipação de tutela para determinar o bloqueio das matrículas no 5.269, 5.270 e 5.328 e eventuais desmembramentos subsequentes, registro ou averbação de qualquer ato.

Aduz que não há nos autos elementos capazes de demonstrar a probabilidade do direito apto a permitir a concessão da tutela provisória de urgência.

Assegura que “
os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade, impondo-se uma carga valorativa ainda maior para a desconstituição de tal presunção em sede de decisão de cognição limitada e sumária
”, e ainda, “
a fé pública inerente aos atos praticados pelos notários e registradores, a qual, inclusive, possui expressa previsão legal, vide Lei no 8.935/1994
”.

Assevera que não há o perigo de dano irreparável porquanto a própria agravada afirmou que continua na posse mansa e pacífica do imóvel, sem qualquer turbação e, caso reste comprovada ao final a fraude alegada, a decisão anulatória tem efeitos
ex tunc
, não causando qualquer prejuízo à agravada com a instrução processual.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e indeferida a tutela provisória de urgência.

Ausentes contrarrazões (Id. 1687415).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar ante a ausência de interesse público no feito. (Id. 42308475).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se

de agravo de instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida em
ação anulatória de ato jurídico, escritura pública e registro imobiliário
interposta por
Agroindustrial Coroados S/A
que
deferiu a antecipação de tutela para determinar o bloqueio das matrículas no 5.269, 5.270 e 5.328 e eventuais desmembramentos subsequentes, registro ou averbação de qualquer ato.

Eis a decisão agravada, na parte que interessa:

“(...)
No particular dos requisitos alternativos, a probabilidade de dano irreparável é perceptível, eis que resta claro que a escritura aqui atacada encontra-se eivada de suposto vício, tendo-se em vista a provável falsificação das assinaturas dos representantes da autora, “vendedora”. Ademais, a aferição dos requisitos da tutela de urgência reclama do Magistrado um juízo de mera probabilidade ou verossimilhança, ou seja, à probabilidade da existência do direito material em favor do autor da medida liminar. Posto isso, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a tutela provisória de urgência inaldita altera pars para o fim de DETERMINAR o bloqueio IMEDIATO das matrículas números 5.269, 5.270 e 5.328 e eventuais desmembramentos subsequentes, obstando o registro ou averbação de qualquer ato que se pretenda apresentar junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Brasnorte – MT, até a decisão final.
(...)”. (Id. 1355227).

Pois bem.

É certo que a concessão da antecipação dos efeitos da tutela exige a
prova inequívoca dos fatos
, apta a conferir verossimilhança às alegações da parte e a
possibilidade real de ocorrência de dano irreparável
ou de difícil reparação.

Partindo dessa premissa, penso ser imperiosa a reforma da decisão de Primeira Instância, ante a ausência de circunstância real que possa causar dano irreparável à agravada, notadamente por manter-se na posse mansa e pacífica do imóvel em discussão, sem ocorrência de turbação ou esbulho.

Além disso, no caso, necessária a instrução do processo, no sentido de esclarecer-se acerca da falsificação de assinaturas em contrato levado perante Tabelião de Notas na cidade de Várzea Grande-MT, com provável realização de prova pericial.

Ademais, verifica-se que a questão requer a incursão no mérito da lide principal, sendo necessária a dilação probatória para esclarecimento dos fatos narrados, o que afasta o requisito consubstanciado na prova inequívoca da verossimilhança da alegação.

Com efeito, o artigo 384 inserido no Código de Processo Civil enaltece a fé pública que os atos do Tabelião contém, com intuito de documentar fatos jurídicos, de modo que presume-se verdadeiro o fato por ele atestado.

“
Art. 384. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados, a requerimento do interessado, mediante ata lavrada por tabelião.

Parágrafo único. Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial
”.

“(...)
2. Nessa linha de intelecção, o art. 1o, c/c o art. 5o, III, ambos da Lei n. 8.935/1994 (Lei dos Cartórios), estabelece que os serviços de protesto são destinados a assegurar a publicidade, autenticidade e eficácia dos atos jurídicos, consagrando o princípio da oficialidade, o qual informa que os atos das serventias extrajudiciais são oficiais, realizados por agente público a quem o Estado delega serviços, que gozam de presunção legal de veracidade - por isso, não pode ser elidida mediante simples ilações da parte.

Isso porque os agentes públicos de serventias extrajudiciais são dotados de fé pública, tendo atribuição legal de proceder às atividades delegadas pelo Estado, submetidas ao controle das Corregedorias de justiça, que devem ser bem desempenhadas, consoante os princípios que regem a administração pública.

3. Com efeito, embora, em linha de princípio, seja possível infirmar a veracidade de certidão emitida por tabelião, é necessária a demonstração por parte do interessado da ausência de higidez do ato, mediante apresentação ou indicação de elemento de prova idôneo a afastar a presunção legal (iuris tantum).
(...)” (STJ, Quarta Turma, REsp 1181930/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de novembro de 2015).

De mais a mais, o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil preceitua que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

“(...)
Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do princípio da legalidade da Administração (art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental.
(...)
Além disso, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados, quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução.
(...). (MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.
Direito Administrativo Brasileiro
. 40a. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

“(...)
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. (...)”. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [Sem negrito no original]

“(...)
Não se exige da União o ajuizamento de ação própria para anulação dos registros de propriedade dos ocupantes de terrenos de marinha,
em razão de o procedimento administrativo de demarcação gozar dos atributos comuns a todos os atos administrativos: presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade e executoriedade
. Precedentes do STJ.
(...)”. (STJ, Segunda Turma, REsp 1372279/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de maio de 2016). [Sem negrito no original]

“(...)
não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade
. (...)”. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro OG Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

Dessa forma, não se verifica a probabilidade do direito da agravada, uma vez que em sede de cognição sumária de tutela de urgência, não é possível verificar de forma inequívoca ilegalidade aparente praticada no processo de registro do imóvel em epígrafe.

Por fim, a respeito da afirmação de que “
a propriedade nunca foi vendida e permanece até a presente data em poder da requerente sendo explorada com agricultura e desempenhando suas funções social e econômica. Não tendo sua posse sequer turbada
” (Id. 1502575), prova, por si só, a ausência de perigo de dano.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e negar a tutela de urgência requerida na inicial e determinar o prosseguimento do feito com a devida instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020